Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO AVALIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a separação entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
III. Os fatos objetivos do encerramento das atividades empresariais, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.